Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700367-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAESB FACULDADE DE EDUCACAO SUPERIOR DO BRASIL LTDA, INSTITUTO CAARAPOENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA AGRAVADO: REUDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA DESPACHO Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal